Tribunal: TJDFT
Processo: 0714965-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0714965-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILIA PERDIGAO FREIRE FERRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida no bojo do processo no 0703534-11.2025.8.07.0018, em tramitação no 2° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante para determinar sua imediata nomeação e posse no cargo de Enfermeira da SES/DF, sob pena de aplicação de multa diária. A agravante sustentou que seu direito à nomeação foi reconhecido judicialmente em definitivo, nos termos da sentença transitada em julgado prolatada no mandado de segurança no 0700991-06.2023.8.07.0018 que reconheceu expressamente o direito da agravante à inclusão na lista PcD e a todas as consequências legais daí decorrentes, inclusive a nomeação e posse. Defendeu a presença do perigo de dano irreparável, uma vez que é iminente o encerramento do prazo de validade do concurso, somado ao fato de que todas as vagas PcD já foram preenchidas. Requereu, em sede de antecipação de tutela, determinar a imediata nomeação e posse da agravante no cargo de Enfermeira da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. No mérito, requereu a confirmação da tutela de urgência. É o breve relato. DECIDO. O recurso é adequado à espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida do contracheque apresentado pela autora (ID 231762887 dos autos de origem). Anote-se. Para concessão da tutela provisória de urgência é necessário que a parte traga aos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC. No caso dos autos, a pretensão recursal não comporta acolhimento em sede de cognição sumária, uma vez que: i) Não é possível identificar, no presente momento, perigo de dano atual e iminente que justifique a concessão da medida extrema postulada. A decisão judicial invocada como fundamento foi proferida em sede de mandado de segurança em 06/03/2024, há mais de um ano, e não há notícia de agravamento substancial ou fato superveniente que demonstre risco concreto de perda da vaga ou preclusão da nomeação neste momento. A alegada preterição já havia ocorrido quando da propositura da demanda e, inclusive, foi considerada na decisão agravada, que acolheu o pedido subsidiário formulado na petição inicial, garantindo a reserva da vaga — o que reflete providência adequada e proporcional à atual fase processual; ii) Para fins de comprovação da alegada "preterição objetiva, documentada e imotivada" é necessária a comprovação da intimação do DF para fins de efetiva nomeação, o que não foi comprovado nos autos, considerando que na ação de origem (mandado de segurança) foi declarada a ilegitimidade passiva do DF, fazendo-se necessária a correta triangulação processual e oitiva do agravado para fins de análise do pedido formulado em sede de antecipação de tutela; iii) A pretensão de nomeação imediata corresponde ao próprio mérito da demanda originária e, como tal, exige análise mínima de provas e argumentos, inclusive a oportunidade do contraditório e da ampla defesa da parte agravada; iv) A decisão agravada deferiu, em parte, a tutela de urgência com fundamento no pedido subsidiário expressamente formulado pela própria autora na petição inicial (ajuizada em 04/04/2025). Ao alegar, agora, o "esvaziamento prático do comando judicial", a agravante não esclareceu adequadamente a inadequação do próprio requerimento alternativo que apresentou, tampouco apontou data final de validade do concurso ou demonstrou a inadequação da tutela concedida, que preserva a utilidade do provimento final, inclusive em caso de eventual expiração do concurso. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, mantenho a decisão conforme proferida e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 22 de abril de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora